Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718587-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXECUTIVA IMÓVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ROCO DEODATO GIACULI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Restituição de Caução proposta pelo agravado contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a dilação probatória requerida por esta. A agravante relata que administrava imóvel alugado pelo agravado. Afirma que este, ao firmar o contrato locatício, pagou caução de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor que equivalia, na época (04/11/2013), a 3 (três) meses de aluguel. Informa que foi efetivada a resilição do contrato em comento aos 30/09/2016. Esclarece que o agravado lhe avisou que iria deixar o imóvel aos 14/07/2016, mas que entregou as chaves do bem apenas aos 02/08/2016. Narra que o agravado propôs a demanda originária, em que requer a devolução do valor referente à caução, sem descontar os débitos por ele deixados. Informa que a garantia (caução) foi utilizada para pagar débitos deixados pelo agravado. Relata que, ao serem intimados pelo Juízo de Primeiro Grau acerca das provas que pretendiam produzir, requereu a oitiva do agravado e de testemunhas para demostrar que o valor da caução foi utilizado para pagar débitos que o agravado possuía com a agravante, com a autorização daquele. Explica que, além dos documentos juntados, pretende demonstrar o alegado com a prova requerida. Frisa que o agravado não juntou aos autos recibo de quitação de débitos, pois, caso os tivesse quitado, a caução teria sido devolvida. Ressalta a necessidade de oitiva do agravado para esclarecimento de pontos controvertidos, pois afirma que ambas as partes resiliram amigavelmente o contrato e deram quitação a este. Alega que, com a oitiva do agravado, pretende deixar claro que este autorizou a utilização da caução em comento para pagamento de seus débitos, além de objetivar questioná-lo acerca de recibos de pagamento dos alugueis, de condomínio, do IPTU e de multas. Em relação à testemunha, afirma ter interesse em sua oitiva para demonstrar que os dados fáticos utilizados pelo agravado não condizem com a realidade. Conclui restarem pendentes de apreciação não apenas questões de direito, como afirmou o Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Alega que eventual dispensa de produção probatória deverá ser sempre fundamentada, em atenção ao disposto no art. 5o, LV da CF. Entende ter ocorrido cerceamento de seu direito de defesa. Pede o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da produção da prova requerida e determinação de designação de audiência de instrução para colher o depoimento do agravado e da testemunha do agravante. Preparo regular (ID 17089016). Intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a parte agravante se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 17601682). O agravado se manifestou pelo desprovimento recursal (ID 17153670). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões da agravante, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do CPC, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova oral requerida pela agravante. Trata-se de matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do STJ (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do recurso. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso em análise, o juízo de origem indeferiu os requerimentos de produção de prova oral uma vez que a prova pleiteada seria dispensável considerando suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. 4. Não comprovada urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, portanto, correta a decisão que não conheceu do recurso. (...) 6. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254387, 07044559720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. (...) IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator